Tribunal: TJSP
Processo: 1000659-94.2014.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Apelação – Indenização – Erro médico – Autora que alega falha na prestação de serviços médicos, vindo a óbito seu esposo – Não comprovado o nexo causal, ausente o dever de indenizar – Falha de serviço não caracterizada – Sentença de improcedência mantida – Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
Registro: 2020.0000562528
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1000659-
94.2014.8.26.0068, da Comarca de Santana de Parnaíba, em que é apelante IONE
AUXILIADORA DE ARAUJO, são apelados PAM SANTA ANA e PREFEITURA
MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAIBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 22 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
Voto n.o 17.643
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
Apelante : IONE AUXILIADORA DE ARAÚJO
Apelados : PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTANA DE PARNAÍBA E
OUTRA
Comarca
: SANTANA DE PARNAÍBA
Juiz de 1o Grau: PAULO DE ABREU LORENZINO
APELAÇÃO Indenização Erro médico Autora que alega
falha na prestação de serviços médicos, vindo a óbito seu esposo
Não comprovado o nexo causal, ausente o dever de indenizar
Falha de serviço não caracterizada Sentença de improcedência
mantida Apelo desprovido.
Trata-se de apelação interposta nos autos
da ação indenizatória julgada improcedente pela r. sentença
de fls. 259/262
Apelou a autora (fls. 264/270) aduzindo, em
síntese, que a perícia médica foi totalmente omissa e
contraditória, tendo sido rebatida às fls. 161/163 e 211/216.
O recurso recebeu resposta (fls. 273/275).
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A autora Ione Auxiliadora de Araújo ajuizou
a presente demanda aduzindo que, no dia 27.12.2012, o seu
esposo, Sr. Pedro Reinaldo de Lima, deu entrada no hospital
“PAM Santa Ana”, mantido pelo Município de Santana de
Parnaíba, em razão de estar com “dores e reclamando que
estava urinando sangue há três dias”, não obstante possuísse
doenças preexistentes ou fizesse uso de medicamentos. Aduziu
que, após a internação, foram realizados exames, tendo sido
constatado um quadro de infecção, que posteriormente se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
agravou e culminou com o falecimento de seu consorte. Afirma
negligência e falha na prestação do serviço médico, motivo
pelo qual pleiteia a condenação da ré ao pagamento de
indenizações,
sendo
R$
300.000,00
a
título
de
danos
materiais, R$ 600.000,00 por danos morais, além de pensão
mensal vitalícia de três salários mínimos.
A
r.
sentença
houve
por
bem
julgar
improcedente a pretensão deduzida.
Nenhum reparo comporta o r. julgado.
O art. 37, § 6.o, da Constituição Federal
prevê que as pessoas de direito público e as de direito
privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos
danos que seus agentes nessa qualidade causarem a terceiros,
assegurado o direito de regresso contra o responsável nos
casos de dolo ou culpa.
Consoante
o
escólio
de
Hely
Lopes
Meirelles1:
“Para obter indenização basta que o lesado acione a
Fazenda Pública e demonstre o nexo causal entre o fato
lesivo (comissivo ou omissivo) e o dano, bem como seu
montante.
Comprovados
esses
dois
elementos,
surge
naturalmente a obrigação de indenizar. Para eximir-se
dessa obrigação incumbirá à Fazenda Pública comprovar
que a vítima concorreu com culpa ou dolo para o evento
danoso. Enquanto não evidenciar a culpabilidade da
vítima,
subsiste
a
responsabilidade
objetiva
da
Administração”.
Decidiu o C. Superior Tribunal de Justiça2
que, “em termos de imputação sobre suposto erro médico, a
realização
de
exame
pericial
mostra-se
especialmente
necessária à aferição do nexo de causalidade entre a conduta
perpetrada e o resultado lesivo ocorrido, já que a conclusão
1 Cf. Direito Administrativo Brasileiro. 24.a ed. São Paulo: Malheiros, 1999, p. 593.
2 STJ, REsp 1621950/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado
em 14/02/2017, DJe 22/02/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
a
ser
alcançada
perpassa necessariamente
por questões
técnicas, afetas exclusivamente ao ramo da medicina legal,
que reclamam por respostas a serem dadas por experts no
assunto”.
E, de acordo com o laudo pericial produzido
(fls. 140/146), subscrito por médico perito oficial do
Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo
(IMESC):
“6. CONCLUSÕES
Diante do exposto conclui-se:
- O Sr. Pedro internou com quadro de sangramento
urinário, anemia e plaquetopenia em 27/12/2012.
- Recebeu transfusão de concentrado de hemácias, sendo
necessária a transfusão naquele momento.
- Evoluiu para óbito por hemorragia cerebral.
- A hemorragia cerebral ocorreu como complicação da
plaquetopenia.
- O atendimento médico-hospitalar prestado seguiu os
preceitos da boa prática médica e os protocolos
vigentes na época dos fatos”.
(grifos nossos).
Mais adiante, em resposta aos quesitos
formulados pela ré (fls. 118/119), atestou a Sra. Expert:
1
O alcoolismo crônico pode evoluir para o quadro
apresentado
O alcoolismo crônico pode evoluir para anemia e
plaquetopenia se houver cirrose hepática secundária ao
alcoolismo. Não há dados que sugerem que o Sr. Pedro
era acometido de cirrose hepática.
2 A conduta da equipe médica atendia às necessidades
imediatas do quadro clínico?
O tratamento médico hospitalar seguiu as normas e
condutas da boa prática médica.
3 A hemotransfusão pode ter relação com evolução do
quadro clínico?
Não.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
4 Visto ter sido afastada a hipótese de dengue, quais
patologias poderiam evoluir para coagulopatia?
Doenças exemplificadas no item discussão, no corpo do
laudo
(uso
de
medicamentos
específicos,
doenças
hepáticas (cirrose), doenças infecciosas (hepatite B,
hepatite C, HIV), doenças reumáticas e distúrbios de
medula óssea (leucemias, aplasia de medula óssea,
mielodisplasia), entre outros).
Assim, do contexto probatório coligido não
se conclui ter qualquer agente público agido com dolo ou
culpa, notadamente na modalidade “negligência”, eis que
demonstrado que o falecimento decorreu de complicação da
própria doença, e não propriamente do serviço prestado, que,
a propósito, não desbordou dos critérios e protocolos
vigentes.
Com efeito, instada a especificar provas
(fls. 113), decorreu in albis o prazo para a apelante (fls.
115), tendo o Juízo entendido ser imprescindível a realização
de perícia, oficiando ao IMESC e facultando às partes indicar
assistentes técnicos e quesitos (fls. 116), sendo que apenas
o Município o fez (fls. 118/119). Posteriormente, ao impugnar
o
laudo
pericial
(fls.
161/163),
em
que
pesem
os
questionamentos ali formulados não tenham sido formulados por
profissional da área médica, mas pelo advogado da própria
apelante, foram prestados esclarecimentos pelo Sr. Expert
(fls. 207/208).
Ora, incumbia à autora, ora apelante,
infirmar a prova produzida, notadamente por intermédio da
apresentação de laudo discordante, formulado por assistente
técnico, o que não ocorreu, não se vislumbrando, assim,
quaisquer irregularidades que possam macular o conjunto
probante, tendo o trabalho sido realizado de forma detalhada
e bem fundamentada e, consoante anota Jônatas Milhomens3:
3 Cf. MILHOMENS, Jônatas. A Prova no Processo Civil. 1.a ed. Rio de Janeiro: Forense, 1982.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
"Se o laudo apresentado pelo perito indicado pelo Juízo
é escorreito, não se conseguindo evidenciar erro nele
existente, deve ser adotado pelo julgador, até por
cautela, pois traz consigo a presunção de estar alheio
aos interesses das partes em litígio”.
Se assim é, não se tem por caracterizada
eventual falha na prestação do serviço (“faute du service”),
pois, para tanto, faz-se mister a efetiva comprovação de que
o Estado, devendo atuar segundo determinado padrão de
comportamento, não o faz ou o faz de modo insuficiente, o que
propriamente não ocorreu.
Sendo assim, padecendo de comprovação o
nexo de causalidade, ausente, pois, o dever de indenizar.
Nesse sentido vem se manifestando esta C. Câmara, in verbis:
RESPONSABILIDADE
CIVIL
DO
ESTADO.
ERRO
MÉDICO.
INOCORRÊNCIA. Pretensão visando à indenização por danos
morais. Alegação de que o óbito da paciente ocorreu em
razão da aplicação de medicamento proibido para a sua
faixa etária. Perícia que concluiu inexistir nexo
causal entre o falecimento e o argumento da parte
autora. Não comprovado o ato ilícito do ente público,
tampouco negligência e ou imperícia, não há de se falar
em dever de indenizar. Sentença mantida. Recurso
conhecido
e
não
provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0003497-89.2013.8.26.0091; Relator (a): Vera Angrisani;
Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Público; Foro de
Mogi das Cruzes - Vara da Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 14/03/2019; Data de Registro: 14/03/2019).
Ação ordinária. Indenização por dano moral. Óbito de
parturiente. Quadro grave de coagulação intravascular
disseminada. Responsabilidade estatal não configurada.
Tratamento adequado dispensado à parturiente. Sentença
de improcedência. Recurso dos autores não provido.
(TJSP;
Apelação
Cível
0002172-72.2008.8.26.0247;
Relator (a): Carlos Violante; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro de Ilhabela - Vara Única; Data
do
Julgamento:
08/03/2016;
Data
de
Registro:
08/03/2016).
Sem razão, portanto, a apelante.
Para fins do disposto no art. 85, § 11, do
Código de Processo Civil, majoro a verba honorária para R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000659-94.2014.8.26.0068
C
12.000,00, observada a gratuidade processual concedida.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
nego
provimento ao apelo.
RENATO DELBIANCO
Relator